Tribunal: TJMT
Processo: 1001232-32.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001232-32.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ALTAIR DE JESUS - CPF: 020.948.571-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO CRISTOVAO - CPF: 851.516.021-87 (ASSISTENTE), SINEZIO APARECIDO DE CAMPOS LOPES - CPF: 956.201.091-00 (ASSISTENTE), SUELY MARIA DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 621.505.611-15 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo durante o repouso noturno (art. 155, §§ 1o e 4o, I, do Código Penal).

Defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que a
res furtiva
possui valor ínfimo (R$ 149,00), não causando lesão juridicamente relevante ao bem tutelado.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância ao caso, considerando o valor do bem subtraído

III. Razões de decidir:

1.
O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta, (
ii
) ausência de periculosidade social da ação, (
iii
) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
O princípio da insignificância não se aplica
ao caso
, pois o valor subtraído equivale a
15
% do
salário-mínimo
vigente à época, superando o limite jurisprudencial de 10% para afastamento da tipicidade material
.

3.
O
histórico criminal do apelante, que registra diversas ações penais por crimes patrimoniais com o mesmo
modus operandi
, demonstra habitualidade delitiva, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso Desprovido
.

Tese de julgamento:
“1
. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor subtraído supera 10% do
salário-mínimo
.
2
.
A reiteração delitiva do agente, evidenciada por registros criminais anteriores, demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §§ 1o e 4o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 05/06/2009; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024,
DJe
de 17/06/2024; TJMT,
N.U 1001370-11.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ALTAIR DE JESUS
, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
(MT), que o condenou
como
incurso no artigo 155, §
§

1
°

e
4
°, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
13
(
treze
) dias-multa.

A Defesa busca o reconhecimento da atipicidade material,
invocando o princípio da insignificância, ao argumento de que a
res furtiva
possui valor ínfimo
(R$ 149,00)
, não tendo causado lesão juridicamente relevante ao bem tutelado, o que afastaria a tipicidade penal da infração
(Id
265479752
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
refuta a
s
tese
s
defensiva
s
,
pugnando
, ao final
,

pelo
desprovimento do
recurso

(I
d.
265479763
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.

268121773
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025